Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-49.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004129-49.2017.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CORREÇÃO MONETÁRIA, CÉDULA DE PRODUTO RURAL, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO / INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (APELANTE), ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR - CPF: 029.923.871-77 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), MIGUEL ROBERTO DELAI - CPF: 036.176.048-54 (APELADO), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (APELANTE), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO ELIAS ESTEVAO - CPF: 009.402.410-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZORAIA ESTEVAO CLASEN - CPF: 702.482.730-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZORAIA ESTEVAO CLASEN - CPF: 702.482.730-00 (APELANTE), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCURAÇÃO. VALIDADE DOS PODERES OUTORGADOS. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos à execução opostos em ação executiva visando
a
entrega de 177.000 sacas de soja, decorrente de Cédula de Produto Rural (CPR). A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido dos embargantes, reconhecendo a validade dos poderes conferidos por procuração ao mandatário e afastando a alegação de agiotagem, condenando os embargantes ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a procuração outorgada conferia poderes específicos para constituir hipoteca e prestar aval; e (
ii
) determinar se a execução do título é viciada por prática de agiotagem ou ausência de comprovação de causa subjacente.

III. Razões de decidir

O art. 661 do Código Civil exige poderes específicos para atos que extrapolem a administração ordinária. No caso, as procurações conferiram poderes expressos para contrair empréstimos e constituir garantias, incluindo a emissão de cédulas pignoratícias e de aval.

A jurisprudência do STJ estabelece que a CPR
é
título executivo extrajudicial, dispensando a causa debendi para sua validade. Documentos apresentados comprovam a regularidade da emissão do título.

Os embargantes não produziram provas robustas que sustentassem a alegação de agiotagem ou a ausência de entrega dos insumos, inviabilizando a desconstituição da CPR com base nessas alegações.

A pretensão de anulação da execução com base na falta de reconhecimento de firma não procede, pois se trata de mera formalidade que não afeta o conteúdo essencial do mandato.

Considera-se excessiva a fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. A redução para 10% se mostra mais adequada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “Procurações públicas que conferem poderes específicos para contrair empréstimos e constituir garantias atendem aos requisitos do art. 661 do Código Civil. Alegações de simulação ou agiotagem exigem comprovação documental mínima para afastar a validade de título executivo extrajudicial. Honorários advocatícios podem ser reduzidos quando excessivos, conforme o art. 85, §2º, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 661 e 662; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.929/94, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.027.435/GO; TJMT, RAC nº 0003670-58.2013.8.11.0018; TJMT, RAC nº 1007173-08.2019.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da
r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos à execução oposto pelo Espólio de Jorge
Wanovich
Estevão e
Zoraia

Wanovich
Estevão contra
Miguel
Roberto
Dela
i
, julgou improcedente o feito, condenando o embargante e a assistente litisconsorcial ao
pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
.

Inconformado, o Espólio de Jorge
Wanovich
Estevão alega que os poderes conferidos ao mandatário eram genéricos e insuficientes para outorgar aval ou constituir hipoteca em favor de pessoas físicas, conforme exigido pelo art. 661, §1º, do C. Civil, de modo que a interpretação da sentença amplia indevidamente os poderes outorgados. Sustenta que a ausência de poderes específicos na procuração torna os atos praticados pelo mandatário ineficazes em relação ao espólio, nos termos do art. 662, do C. Civil. Defende que a CPR foi utilizada para mascarar a prática de agiotagem, com aumento abusivo do débito por meio de aditivos sem justificativa legal ou comprovação. Afirma que o apelado não apresentou provas suficientes de entrega dos insumos alegados, devendo a execução ser limitada ao valor comprovado de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). Questiona a validade da CPR executada por ter sido emitida em condições que não atendem aos requisitos legais para títulos executivos extrajudiciais, como ausência de comprovação de causa subjacente. Requerem a reforma da
r.
sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso esse não seja o
entendimento, pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados, que considera excessivos, e requer adequação proporcional à complexidade do caso e à capacidade financeira do espólio.

Já
Zoraia

Wanovich
Estevão, recorre argumentando que, como herdeira necessária do Espólio de Jorge
Wanovich
Estevão, tem interesse jurídico direto no resultado da demanda, pois o débito executado impacta o patrimônio hereditário. Sustenta que as procurações outorgadas ao mandatário (
Glidy
Estevão) não conferiam poderes específicos para prestar aval ou constituir hipoteca em favor de pessoas físicas. Indica erro da sentença ao interpretar que os poderes eram suficientes para legitimar os atos praticados pelo mandatário. Alega que a CPR é produto de negócio jurídico simulado, com prática de juros abusivos, além de que o valor originalmente emprestado (R$ 1,9 milhão) foi artificialmente aumentado por aditivos sem comprovação de entrega de insumos. Aponta que o apelado, ao alegar entrega de insumos além do valor em espécie, deveria ter apresentado provas documentais (notas fiscais ou recibos), o que não ocorreu. Afirma que a sentença não analisou os documentos colacionados aos autos, que demonstram a prática usual de empréstimos pessoais pelo apelado, e desconsiderou argumentos sobre a limitação dos poderes da procuração. Pleiteia pela reforma da
r.
sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso esse não seja o entendimento, requer a redução da verba honorária sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 254653737), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Espólio de Jorge
Wanovich
Estevão e do apelo aviado por
Zoraia

Wanovich
Estevão.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO
, OABMT
8.995/O.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que
Miguel
Roberto
Dela
i
ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor do Espólio de Jorge
Wanovich
Estevão, visando o recebimento de 177.000 (cento e setenta e sete mil) sacas de soja de
60kg
(sessenta quilos) cada, oriundo de Cédula de Produto Rural firmada entre as partes.

Devidamente citados, os executados apresentaram embargos à execução, defendendo a nulidade de garantia hipotecaria, dada a impossibilidade de pessoa física fazê-lo, e a impossibilidade de aval por pessoa física não pertencente
a
empresa emitente, bem como a ausência de procuração especifica para o executado
Glidy
M.
Wanovich
Estevão dar imóvel em garantia de CPR, indicando a existência de vícios na constituição do título, além da ausência dos requisitos do título executivo, a impossibilidade de busca e apreensão da soja, a prescrição dos títulos, a revisão do contrato por onerosidade e função social, a prática de agiotagem pelo embargado, a abusividade dos juros e correção monetária e a impossibilidade de cumular perdas e danos com a obrigação principal.

Após o devido processo legal, o douto magistrado a quo, rejeitou a prejudicial de mérito afeta a prescrição e sob o fundamento de que a procuração é válida, aliado a ausência de provas da prática de agiotagem pelo embargado, além da ausência de abusividade dos encargos
cobrados, julgou improcedente o feito, condenando o embargante e a assistente litisconsorcial ao
pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
(id. 254653717).

Irresignado
, o Espólio de Jorge
Wanovich
Estevão alega que os poderes conferidos ao mandatário eram genéricos e insuficientes para outorgar aval ou constituir hipoteca em favor de pessoas físicas, conforme exigido pelo art. 661, §1º, do C. Civil, de modo que a interpretação da sentença amplia indevidamente os poderes outorgados.

Sustenta que a ausência de poderes específicos na procuração torna os atos praticados pelo mandatário ineficazes em relação ao espólio, nos termos do art. 662, do C. Civil. Defende que a CPR foi utilizada para mascarar a prática de agiotagem, com aumento abusivo do débito por meio de aditivos sem justificativa legal ou comprovação.

Afirma que o apelado não apresentou provas suficientes de entrega dos insumos alegados, devendo a execução ser limitada ao valor comprovado de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais).

Questiona a validade da CPR executada por ter sido emitida em condições que não atendem aos requisitos legais para títulos executivos extrajudiciais, como ausência de comprovação de causa subjacente. Requerem a reforma da
r.
sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso esse não seja o entendimento, pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados, que considera

excessivos, e requer adequação proporcional à complexidade do caso e à capacidade financeira do espólio.

Já
Zoraia

Wanovich
Estevão, recorre argumentando que, como herdeira necessária do Espólio de Jorge
Wanovich
Estevão, tem interesse jurídico direto no resultado da demanda, pois o débito executado impacta o patrimônio hereditário.

Sustenta que as procurações outorgadas ao mandatário (
Glidy
Estevão) não conferiam poderes específicos para prestar aval ou constituir hipoteca em favor de pessoas físicas. Indica erro da sentença ao interpretar que os poderes eram suficientes para legitimar os atos praticados pelo mandatário.

Alega que a CPR é produto de negócio jurídico simulado, com prática de juros abusivos, além de que o valor originalmente emprestado (R$ 1,9 milhão) foi artificialmente aumentado por aditivos sem comprovação de entrega de insumos. Aponta que o apelado, ao alegar entrega de insumos além do valor em espécie, deveria ter apresentado provas documentais (notas fiscais ou recibos), o que não ocorreu.

Afirma que a sentença não analisou os documentos colacionados aos autos, que demonstram a prática usual de empréstimos pessoais pelo apelado, e desconsiderou argumentos sobre a limitação dos poderes da procuração. Pleiteia pela reforma da
r.
sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso esse não seja o entendimento, requer a redução da verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, destaco que os apelos serão analisados em conjunto,
face a
semelhança das razões recursais.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se o mandatário,
Glidy
M.
Wanovich
Estevão, possuía poderes específicos e expressos, conferidos por procuração pública, para prestar aval e constituir hipoteca em favor do exequente, no âmbito da cédula rural pignoratícia, bem como se o negócio jurídico formalizado representa ou não uma operação simulada ou caracterizadora de agiotagem.

In
casu
,
em que pese às alegações dos apelantes, o certo é que não apresentaram provas cabais de que os poderes conferidos ao
mandatário eram genéricos e insuficientes para outorgar aval ou constituir hipoteca em favor de pessoas físicas, além da prática de agiotagem pelo embargado.

Isso porque, as provas documentais trazidas
a
baila não apontam minimamente para essa conclusão.

Ora, os
arts
.
661 e 662, ambos
do C. Civil, exigem que os poderes para atos que extrapolem a administração ordinária sejam específicos e expressos, o que se verifica na espécie, pois os documentos constantes no processo (id. 254653190 e id. 254653191), comprovam que as procurações públicas outorgadas em 2007 e 2010 concederam ao mandatário
Glidy
M.
Wanovich
Estevão poderes específicos para contrair empréstimos ou financiamentos de qualquer quantia e natureza, oferecer e dar quaisquer garantias, avalizar e assinar contratos de financiamentos e/ou empréstimos.

Assim,
essas cláusulas, expressamente consignadas nas procurações, reafirma-se
, configuram poderes especiais para a prática dos atos relacionados à constituição das garantias e à celebração de contratos de crédito, incluindo a emissão de cédulas hipotecárias e de aval.

Nessa trilha, tal constatação refuta o argumento central dos recorrentes de que não havia autorização válida para a operação.

Não se desconhece que a jurisprudência do c. STJ estabelece que não
basta
que os poderes outorgados na procuração sejam amplos e vagos, devendo estar adequadamente descritos no mandato para abranger a prática de atos específicos, como alienação, constituição de garantias e prestação de aval, todavia, no caso concreto, a outorga foi suficientemente detalhada para incluir esses atos.

Desse modo, o condutor do feito, ao reconhecer a validade dos poderes outorgados, observou corretamente que os documentos preenchiam os requisitos legais, afastando a tese de ineficácia
por falta de poderes, não havendo fundamento jurídico que justifique a nulidade das garantias com base no art. 661, §1º, do C. Civil.

Além disso, os recorrentes também argumentam que o Juízo de origem cometeu erro de fato ao considerar o reconhecimento de firma pelos outorgantes, porém, mesmo que houvesse alguma controvérsia quanto ao reconhecimento de firma, este seria um vício meramente formal, não capaz de invalidar o conteúdo do mandato, uma vez que a procuração foi regularmente outorgada e registrada.

Na verdade, convém
ressaltar que em se tratando de procurações públicas, torna-se desnecessário o reconhecimento de firma pelos outorgantes, mormente por estarem na presença do tabelião, portando os seus documentos pessoais.

Além disso, é irrelevante a causa debendi na execução do aludido título de crédito e, ainda que assim não fosse, pelo fato das partes trabalharem com o agronegócio, é totalmente crível que tenha havido a compra e venda dos grãos mencionados.

Dessa forma, ainda que os embargantes aleguem
o contrário em suas extensas razões recursais
, diga-se de passagem, o certo é que não produziram prova

documental robusta e necessária, destinada a instruir seus pedidos, reafirmo, não havendo como modificar a sentença guerreada neste particular, pois, conforme se depreende do caderno processual, as provas documentais não conseguem comprovar, de forma efetiva, reafirmo, os fatos sob os quais se assenta a sua pretensão, o que a meu ver, indica, de maneira preponderante, a manutenção do decisum proferida nesse ponto.

Nessa Trilha, andou bem o
d.
magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Ora, extrai-se dos autos a concessão de procuração a GLIDY M.
WANOVICH ESTEVÃO, inclusive para o fim de assinatura de contratos e cédulas pignoratícias e hipotecarias.

Demais disso, em referido documento
público, Serventia
Extrajudicial reconheceu firma dos outorgantes JORGE WANOVICH ESTEVÃO e LIDIA MIGUEL ESTEVÃO – id. 16931201.

Ademais, por expressa previsão do art. 4º da Lei 8.929/94, a cédula rural pignoratícia constitui título “líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto”, permitindo, sem delongas, acessar a via executiva, como fizera
a
embargada.

O TJMT afirma que “A jurisprudência é uníssona no sentido de que a Cédula Rural Pignoratícia possui caráter de título executivo extrajudicial, conferido de forma expressa pelos artigos 10, 14 e 41, do Decreto-Lei nº 167/1967 e, de conseguinte, é desnecessária a assinatura de duas testemunhas.” (TJMT - N.U 0003670-58.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021,
Publicado
no DJE 24/08/2021), de modo que eventual interesse de quem subscreveu não macula o título exequendo.

Demais a mais, sendo iniciada a execução, factível ao exequente se utilizar de medidas legais visando
a
satisfação da obrigação representada no respectivo título de crédito, o que definitivamente não afasta a possibilidade de busca e apreensão dado o bem da vida perseguido.

[...]

A prova produzida passa ao largo da alegação de agiotagem.

Portanto, não há juntada de qualquer prova material, nem mesmo indiciária, que pudesse guarnecer a pretensão autoral da referida alegação. O que se tem
são
apontamento vagos e sem correlação com o título executivo.

Aliás, a “CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, com maior liberdade contratual entre as partes, que poderão estabelecer os encargos

entabulados, bem como fixar prazos de pagamento, com a finalidade de fornecer recursos financeiros para financiar a atividade agrícola.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.027.435/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 1/9/2020).

Trata-se de realidade que arrefece a pretensão autoral, notadamente quando não carreia aos autos qualquer elemento sugestivo do articulado na inicial. Diga-se que, tanto
este Juízo, como o TJMT, atribuiu
tal gravame a parte que
alegou,
tal qual se extrai do inciso I do art. 373 do CPC.

[...]

Ora, como a autora alega que SIMULAÇÃO/AGIOTAGEM, sem juntar qualquer documento sugestivo da asserção, não há como relativizar a regra do art. 373, I do CPC e transferir o gravame a parte requerida.

A regra ora invocada presta-se a dois fins, quais sejam, guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que
correm
ao não
as provar
e, também, guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma
situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, aplicando o art. 373 do CPC.

Portanto, o que se tem nos autos é a versão da autora contraposta pela da reclamada, razão por que a autora não demonstrou o fato constitutivo do seu direito tal qual impõe a norma do art. 373, I do CPC e, assim, não havendo demonstração dos fatos descritos na inicial, a improcedência da pretensão constitui medida imperiosa”
(id. 254653717 –
negritei e grifei
).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
- EMBARGOS A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PRÁTICA DE AGIOTAGEM E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNIA DE JUNTADA DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA EFICÁCIA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa em decorrência da ausência de intimação da data da audiência no juízo deprecado, mormente quando se verifica que a parte peticionou nos autos tendo conhecimento efetivo da data da referida

audiência bem como em razão do que cabe à parte acompanhar o trâmite processual no juízo deprecado na forma da Súmula 373 do STJ.

A alegação de excesso de execução em decorrência de cobrança de juros excessivos deve estar demonstrada pelo
devedor/embargante por meio de memória de cálculo discriminada.

Não se pode acolher a tese de prática de agiotagem sem comprovação nos autos.

A nota promissória é regida pelos princípios da
cartularidade
, autonomia e abstração não podendo ser reputada inválida se revestida dos requisitos legais e quando não comprovada a sustentada irregularidade dos títulos.”
(TJMT, RAC n. 140.927/2017, 2ª Câm.
Cív
., Rela.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 02.05.2018 – negritei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADAS –ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – JUROS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA –
HONORÁRIOS RECURSAL
– CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegitimidade passiva do devedor quando reconhece que de forma livre e espontânea emitiu título de
crédito
para caucionar dívida de parente, diante da sua responsabilidade perante o terceiro.

Sendo a cártula emitida nominalmente ao exequente/embargado, sem qualquer endosso, e sendo ele o portador do título, resta patente a sua legitimidade para figurar no polo ativo.

O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, através da qual o emitente dá uma ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja quitado o valor ali descrito, a quem o porte ou for nominal.

Conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar o cheque emitido, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo para concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva.”
(TJMT, RAC n. 73.112/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.07.2017 – negritei).

Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Destarte, diante de tudo o quanto alegado pelos embargantes, ora recorrentes, a eles competiam à prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme
Marinoni
,
verbis
:

“1.
Ônus da prova
. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;

[...] As
partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 –
negritei
).

Por outro lado, ainda que a propalada prática de agiotagem fosse comprovada, esta não tem o condão, per si, de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (
REsp
n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida. Outro não é o entendimento desse Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – VALIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – SUPOSTO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) – EFEITO NÃO LIBERATÓRIO – OBRIGAÇÃO A SER
CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ –
TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que se reconhecesse a prática de agiotagem, tal circunstância não importaria na extinção automática da ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais.

2. É da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso, dado o fato de o Direito Cambial ser regido pelos princípios da
cartularidade
, da literalidade e da autonomia.

[...]

5.
Destaca-se que, o Apelante, não comprovou a má-fé do portador do título, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, não podendo opor em relação a ele as exceções pessoais em face do credor originário.

6.
Assim, preenchidos os requisitos essenciais previstos na legislação específica, o cheque constitui título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença é medida
que se impõe.”
(RAC n. 150499/2016, 6ª Câm.
Cív
., Rela.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.11.2016 – negritei).

Por conseguinte, repiso que conquanto os apelantes sustentem a existência de agiotagem a fim de desqualificar a CPR firmada entre as partes, a sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva.

Quanto aos honorários de sucumbência, entendo que o percentual fixado na
r.
sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, equivalente a R$ 3.352.661,75 (três milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) a época da propositura da demanda, diga-se de passagem, não se mostra justo e razoável, devendo ser minorado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INVALIDEZ CARCATERIZADA –
PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA REGRA DE ORDEM PREFERENCIAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDA E –
REGRA PREVISTA NO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC/15
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizada a invalidez permanente por meio de laudo pericial conclusivo, devida a indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74. De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça havendo condenação, este deve ser utilizado para calcular os honorários advocatícios de sucumbência.

Os honorários de sucumbência devem arbitrados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no § 2º do artigo 85 do CPC
/15 e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMT, RAC n. 1007173-08.2019.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 08.03.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, reduzir a verba honorária

sucumbencial para o montante equivalente a 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

V O T O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1
º

VOGAL):

Senhor Presidente,

Recebi os memoriais
e observei que a douta
advogada
a
firma
que a procuração
deveria ter poder específico e direcionado para
a prática dos atos
colacionados.

Desta feita, peço vista
dos autos
,

para

também, analisar
essa questão
.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Desembargador Dirceu dos Santos,

Não me oponho ao pedido de vista de Vossa Excelência, mas a
própria ementa
é
explicativa
,
onde
trag
o
à baila o
A
rtigo 661 do
Código Civil
que assim dispõe
: “
O art. 661 do Código Civil exige poderes específicos para atos que extrapolem a administração ordinária. No caso, as procurações conferiram poderes expressos para contrair empréstimos e constituir garantias, incluindo a emissão de
cédulas pignoratícias e de aval”.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONLAVES (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência, com
a ressalva
de
analisarmos
o voto
do Desembargador Dirceu dos Santos.

É como voto.

SESSÃO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (
VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos à execução oposto pelo Espólio de Jorge
Wanovich
Estevão e
Zoraia

Wanovich
Estevão contra Miguel Roberto Dela, julgou improcedente o feito, condenando o embargante e a assistente litisconsorcial ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Espólio de Jorge
Wanovich
Estevão alega que os poderes conferidos ao mandatário eram genéricos e insuficientes para outorgar aval ou constituir hipoteca em favor de pessoas físicas, conforme exigido pelo art. 661, §1º, do C. Civil, de modo que a interpretação da sentença amplia indevidamente os poderes outorgados. Sustenta que a ausência de poderes específicos na procuração torna os atos praticados pelo mandatário ineficazes em relação ao espólio, nos termos do art. 662, do C. Civil. Defende que a CPR foi utilizada para mascarar a prática de agiotagem, com aumento abusivo do débito por meio de aditivos sem justificativa legal ou comprovação. Afirma que o apelado não apresentou provas suficientes de entrega dos insumos alegados, devendo a execução ser limitada ao valor comprovado de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). Questiona a validade da CPR executada por ter sido emitida em condições que não atendem aos requisitos legais para títulos executivos extrajudiciais, como ausência de comprovação de causa subjacente. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso esse não seja o entendimento, pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados, que considera excessivos, e requer adequação proporcional à complexidade do caso e à capacidade financeira do espólio.

Já
Zoraia

Wanovich
Estevão, recorre argumentando que, como herdeira necessária do Espólio de Jorge
Wanovich
Estevão, tem interesse jurídico direto no resultado da demanda, pois o débito executado impacta o patrimônio hereditário. Sustenta que as procurações outorgadas ao mandatário (
Glidy
Estevão) não conferiam poderes específicos para prestar aval ou constituir hipoteca em favor de pessoas físicas. Indica erro da sentença ao interpretar que os poderes eram suficientes para legitimar os atos praticados pelo mandatário. Alega que a CPR é produto de negócio jurídico simulado, com prática de juros abusivos, além de que o valor originalmente emprestado (R$ 1,9 milhão) foi artificialmente aumentado por aditivos sem comprovação de entrega de insumos. Aponta que o apelado, ao alegar entrega de insumos além do valor em espécie, deveria ter apresentado provas documentais (notas fiscais ou recibos), o que não ocorreu. Afirma que a sentença não analisou os documentos colacionados aos autos, que demonstram a prática usual de empréstimos pessoais pelo apelado, e desconsiderou argumentos sobre a limitação dos poderes da procuração. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso esse não seja o entendimento, requer a redução da verba honorária sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 254653737), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Espólio de Jorge
Wanovich
Estevão e do apelo aviado por
Zoraia

Wanovich
Estevão.

Após a sustentação oral, pedi vista para analisar o caso.

Todavia, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos do voto do Relator, razão pela qual
o acompanho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025